Tribunal: STF
Processo: ARE 1490977
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIME. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS E MINISTERIAL.



    PREFACIAL DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTAMENTO. Descabida a declaração de nulidade pelo fato do julgador, a teor do artigo 477, § 2º, do Código de Processo Penal, ter observado a mesma ordem dos interrogatórios para manifestação nos debates. Isto porque, o conflito de versões entre os acusados já era ventilado desde a primeira etapa do procedimento judicial e sequer foi requerida a cisão processual. Afora isso, compete ao juiz, na ausência de consenso entre as partes, definir a divisão de tempo e ordem das manifestações, o que foi feito, considerando que ao longo dos interrogatórios não houve qualquer manifestação contrária por parte das Defesas.



    PREFACIAL DE NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 449, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AFASTAMENTO. Descabida a declaração de nulidade, pois a publicação feita pela jurada foi após o encerramento da sessão plenária. Ademais, foi certificado pelos Oficiais de Justiça a incomunicabilidade dos jurados durante todos os atos da sessão.



    PREFACIAL DE NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 449, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AFASTAMENTO. Descabida a declaração de nulidade, pois as pessoas suspeitas da prática do crime, apontadas pelos familiares do ofendido, não lhes eram pessoas estranhas, mas conhecidas. Afora isso, a Defesa não conseguiu demonstrar o prejuízo sofrido pelo réu.



    DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. Para que se possa aventar da anulação do veredito exarado pelo Tribunal do Júri, com base na alínea "d" do art. 593, inciso III, há que se constatar que a decisão prolatada tenha se mostrado completamente divorciada dos elementos probatórios. Caso em que o conjunto fático-probatório atesta a plausibilidade da tese acusatória, assentando a materialidade delitiva e o possível recaimento da autoria sobre os acusados, inclusive, no tocante ao crime conexo, bem como a incidência das elementares derivadas, viés probatório este regularmente adotado pelo Conselho de Sentença.



    APENAMENTO. Ainda que possa se cogitar de alguma alteração em primeira ou segunda fase dosimétrica, entendo seja despicienda modificação no quantum da reprimenda de primeiro grau, a qual se mostra razoável e proporcional à reprovabilidade dos delitos.



    EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA DA RÉ GABRIELA. IMPOSSIBILIDADE. Improcede o pleito de execução provisória da pena da ré Gabriela, com base no artigo 492, inciso I, alínea “e”, do Código de Processo Penal, pois não existindo fundamento para a decretação da prisão preventiva da apelante/apelada, não pode ser esta decretada, tão-somente, com base na pena aplicada (se igual ou superior a 15 anos de reclusão).



    APELOS DEFENSIVOS IMPROVIDOS.



    APELO MINISTERIAL IMPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI, LIV e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso XLVI, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente